Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731216-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDWA MARIA NEVES SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 165958975 do processo de referência) que, na liquidação provisória de sentença movida por Edwa Maria Neves Silva em desfavor do ora agravante, processo n. 0717883-12.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação que apresentou e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: Considerando os esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito nomeado nos autos (ID 164906324), conforme determinação da superior instância (AGI n. 0706602- 91.2023.8.07.0000 - ID 162276315), tenho que perfectibilizado o trabalho pericial. A nova insurgência apresentada pela parte Requerida não prospera, porquanto restou clarividente o equívoco na juntada da planilha referente à cédula de crédito estranha aos autos (cédula n. 89/00432-9), bem como que o aumento de valores decorreu logicamente da exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. Ante o exposto, mantenho a decisão proferida ao ID 149371552, que homologou o resultado do trabalho pericial e fixou com o devida a quantia de R$ 209.896,77 (atualizada até 31.10.2022). Intimem-se. Irresignado, o banco réu apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49537651), faz breve histórico processual. Diz se tratar de cumprimento provisório de sentença decorrente do julgado na Ação Civil Pública 94.00.085141, que tramita perante a Justiça Federal de Brasília/DF, com pedido de repetição do Indébito incidente sobre a Cédula Rural Hipotecária Pignoratícia no 89/00432-9. Conta ter o perito judicial apresentado cálculos apurando indébito de R$ 209.896,77 (duzentos e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos) posicionados em 31/10/2022. Narra ter apresentado impugnação ao cálculo, por não ter o expert deduzido os valores não liquidados pela agravada relativamente cédula de crédito rural com ela contratada Diz que o juízo de origem indevidamente rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial sem que fosse realizada a dedução das quantias abatidas com base na Lei n. 8.088/90. Sustenta haver enriquecimento ilícito da parte contrária. Tece considerações sobre o abatimento previsto no art. 6o da Lei no. 8.088/1990. Assevera que “os extratos da cédula rural em ID’S 97746827, 97746828, 97746829 e 97746830, demonstram que houve devolução/abatimentos de valores em razão da LEI 8.088/90”. Brada não possuir a parte agravada direito a integral restituição, uma vez que não foi integralmente satisfeito com recursos próprios do devedor o crédito consubstanciado em cédula rural. Cita diversos julgados deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para robustecer sua tese. Frisa que “a parte agravada tem direito apenas de receber apenas os saldos relativos a proporção dos valores efetivamente amortizados junto ao contrato, cabendo a inclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90, sob pena de enriquecimento ilícito”. Reitera o risco de haver enriquecimento sem causa da recorrida. Reforça não estar preclusa a matéria, porque se trata de erro material na elaboração dos cálculos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diz evidenciados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Ao final, requer: Por todo o exposto, requer que seja recebido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo e dando-lhe ao final total provimento nos termos acima pleiteados, reformando a r. decisão agravada para que seja incluída na memória de cálculo do perito judicial os abatimentos provenientes da Lei n. 8.088/90, sob pena de enriquecimento ilícito, haja vista que a parte agravada tem direito apenas de receber apenas os saldos relativos a proporção dos valores efetivamente amortizados junto ao contrato rural. Preparo regular (Id 49538414). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ressalva quanto à incompetência do juízo Consigno, ao início do exame da questão controvertida, que em situações similares à ora em análise decidi, de ofício, pela incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios ao considerar a natureza da lide - liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, movida em desfavor do Banco do Brasil - e a particular condição das partes - parte autora domiciliada em outra unidade da federação (Id 93025064, p. 1 do processo de referência) - bem como do negócio jurídico litigioso - cédulas de crédito rural emitidas em localidade diversa do Distrito Federal (Id 93025094 do processo de referência) com obrigação a ser satisfeita também em outra unidade da federação brasileira. Todavia, diferentemente estabeleço para o caso concreto. Posição diversa adoto por ponderação do avançado estágio em que se encontra o presente procedimento, visto que já produzida prova técnica (laudo de ID 138347088 e ID 144930221 do processo de referência), homologada pelo juízo de origem (Id 165958975 do processo de referência) frente aos postulados informadores do sistema processual civil brasileiro, notadamente a da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC). Ressalvo, destarte, entendimento que por sólida convicção via de regra venho adotando tendo em conta a não menos firme compreensão que tenho de que, para o caso concreto, devidamente observadas as necessárias diretrizes de racionalização do processo, melhor opção interpretativa há em manter a competência da Justiça do Distrito Federal. Com essas considerações, passo à análise do recurso. 2. Do não conhecimento do recurso Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido, em razão da preclusão da matéria. Vejamos. Trata-se, na origem, de ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pela agravada em desfavor do agravante em razão da condenação da União, do Banco Central do Brasil e do Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a maior deles exigido a título de correção monetária, em março de 1990, relativamente ao saldo devedor de financiamento, o que corresponde à diferença entre o índice erroneamente aplicado - IPC de 84,32% - e o efetivamente devido - BTN-f de 41,28%. Em virtude da condenação solidária imposta na sentença coletiva, de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a agravada promoveu ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva em que postula a exibição dos extratos e aditivos relacionados ao título e à liquidação provisória da sentença coletiva para viabilizar a propositura do cumprimento individual (Id 93025064 do processo de referência). Dada a complexidade da matéria, exigiu o procedimento de liquidação a realização de prova técnica (Id 126843260 do processo de referência). Elaborado pelo expert o competente laudo pericial (Id 138347088 do processo de referência), foram intimadas as partes a se manifestarem (Id 138568640 do processo de referência). A exequente impugnou a perícia (Id 140854031 do processo de referência) e requereu diligências complementares. O Banco do Brasil, por petição de Id 141052082 do processo de referência, também discordou da prova técnica nos termos do parecer técnico de Id 141052083 do processo de referência. O profissional auditor, administrador, contador e economista nomeado pelo juízo prestou esclarecimentos (Id 141591916 do processo de referência) e ratificou a conclusões postas no laudo pericial por ele confeccionado. As partes foram instadas a dizer sobre os esclarecimentos prestados pelo experto (Id 141872712 do processo de referência). A credora compareceu aos autos por meio da petição de Id 143533468 do processo de referência, oportunidade em que rechaçou as explicações prestadas pelo perito judicial. O Banco do Brasil não se manifestou. Foi proferida a decisão de Id 144360801 do processo de referência, nos seguintes termos (grifos nossos): Trata-se de procedimento de liquidação promovido por EDWA MARIA NEVES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Foi deferida a realização de perícia, a fim de obter o valor do crédito da autora, nos termos da decisão de ID 126843260. O trabalho pericial foi apresentado ao ID 138347082, com a conclusão de crédito em favor da Autora no valor de R$ 152.800,38, atualizado até 31.08.2022. Intimadas para se manifestarem, as partes impugnaram o laudo pericial apresentado (ID 140854031 e ID 141052081). O Sr. Perito nomeado nos autos apresentou laudo pericial complementar ao ID 141591915, contra o qual novamente se insurgiram as partes (ID 143533468 e ID 144185431). É o necessário. Decido. No tocante à insurgência do Requerido, não há qualquer mácula no trabalho do Sr. Perito, porquanto como já delineado nas decisões precedentes que os juros de mora devem ser aplicados desde a data de citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública originária. Já em relação à insurgência da parte Autora, não há que se falar na aplicação da taxa de juros de 4% ao mês ou percentuais de juros remuneratórios, porquanto tal como exposto no laudo, há previsão expressa nas decisões proferidas na ACP, a aplicação das diferenças de 84,32% para 41,28% dos saldos de março/1990 para abril/1990. Pelo mesmo motivo, tampouco devem incidir sobre o débito a correção monetária plena, sob pena de afronta à coisa julgada. Outrossim, merece guarida a insurgência da Autora no tocante à devolução referente a Lei Federal 8.088/90, porquanto a questão foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do feito, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Ante o exposto, intime-se o Sr. Perito nomeado nos autos para que exclua dos cálculos realizados o abatimento proveniente da Lei 8.088/90, ante a ausência de previsão no título judicial. Com a manifestação do expert, dê-se vista às partes. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Mencionada decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 6/12/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme atesta a certidão de Id 144611692 do processo de referência. O processo seguiu, sendo que o laudo com retificação dos cálculos em cumprimento à decisão judicial acima transcrita foi apresentado pelo perito ao Id 144930221 do processo de referência. Intimadas as partes sobre o novo laudo apresentado (Id 145461613 do processo de referência). A autora, na petição de Id 148204107 do processo de referência, informou a interposição de agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial de Id 144360801 do processo de referência, objetivando “o retorno dos autos ao Perito do Juízo para que promova a correção monetária plena do débito, com inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao do Plano Econômico em questão” (Id 148204111 pp. 1-11 do processo de referência). Quanto ao laudo complementar, a credora informou que “seu único ponto de discordância do laudo pericial se refere aos índices de correção monetária adotados para atualização do débito à época dos Planos Econômicos, matéria que, neste momento processual, está sob discussão no Agravo de Instrumento no 0702729-83.2023.8.07.0000” (Id148839512 do processo de referência). O Banco do Brasil, ora agravante, novamente manifestou discordância com os cálculos periciais (Id 148894837 do processo de referência), ao tempo em que apresentou o parecer de Id 148894841 pp. 1-12 do processo de referência). Ato contínuo, sobreveio a decisão de Id 149371552 do processo de referência: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelas partes acima epigrafadas, para atualização do débito fruto da Cédulas de Crédito Rural no 89/00432-9, nos termos da condenação imposta nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 – DF. Diante da impossibilidade de composição entre as partes, houve a nomeação de perito para fins de apuração do valor devido, conforme determinação de ID 126843260. Realizado o trabalho técnico, o Sr. Perito apresentou o laudo de ID 138347088, parcialmente alterado pelo laudo juntado ao ID 144930221, conforme determinação de ID 144360801, para exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. O executado se insurgiu ao trabalho realizado (ID 148894837), requerendo esclarecimentos acerca do aumento substancial entre o cálculo de ID 138347088 e o de ID 144360801. É o necessário. Decido. Em que pese a insurgência do Executado, o laudo pericial apresentado ao ID 144930221 encontra-se em consonância com os termos do julgado e da decisão de ID 144360801, sendo o alegado aumento de valores decorrência lógica da exclusão do abatimento proveniente da Lei n. 8.088/90. Ante o exposto, HOMOLOGO o resultado do trabalho pericial e fixo como valor devido a quantia de R$ 209.896,77 (atualizada até 31.10.2022). Transcorrido o prazo recursal, promova o credor o andamento do feito, requerendo o que entender cabível, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, nos moldes ora delineados. Intimem-se. Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o agravo de instrumento n. 0706602-91.2023.8.07.0000, porque discordou do laudo pericial complementar, de Id 144930221 do processo de referência, o Banco do Brasil, requereu esclarecimentos acerca “sobre o porquê do aumento substancial entre o cálculo do evento no 141591916 e o mais recente que vão além da decisão apresentado pelo D. Juízo no evento no 144360801. Além disso, verifica-se que os índices aplicados se referem a novembro/2022 e a data base informada foi de outubro/2022” (Id 148894837 do processo de referência), apresentando, inclusive, parecer técnico para se contrapor à prova técnica (Id 148894841 pp. 1-12 do processo de referência). Veja-se que, conquanto tenha apresentado impugnação ao laudo pericial, o requerido/agravante requereu tão somente esclarecimentos sobre o aumento substancial do valor devido, mas não questionou a anterior decisão de Id 144360801 do processo de referência, que determinou a exclusão abatimento proveniente da Lei 8.088/90, ante a ausência de previsão no título judicial. A decisão de Id 44361304 nos autos do AGI 0706602-91.2023.8.07.0000 determinou o retorno dos autos para que seja ordenada a intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos requeridos pelo Banco do Brasil S.A. Prestados os esclarecimentos (Id 152534709 do processo de referência) e ouvidas as partes (Ids 154568472 e 154936355 do processo de referência), o magistrado determinou a suspensão do feito até o julgamento final do AGI n. n. 0702729-83.2023.8.07.000 (Id 155263005 do processo de referência). Noticiado o julgamento final do AGI n. 0706602- 91.2023.8.07.0000, o magistrado novamente determinou que o perito prestasse os esclarecimentos necessários (Id 163892173 do processo de referência), o que foi realizado ao Id 164906324 do processo de referência. Ouvidas as partes (Ids 165664779 e 165676561 do processo de referência), sobreveio a decisão agravada, homologando os cálculos periciais (Id 165958975 do processo de referência). Ainda que o recorrente sustente não estar preclusa a matéria por se tratar de erro material na elaboração dos cálculos, não é o que se verifica no caso em comento. Não ataca o agravante a metodologia aplicada pelo experto que auxilia o juízo. Ataca, de fato, a ausência da dedução das quantias previstas pela Lei no. 8.080/1990, porque entende que o abatimento é legalmente previsto. Ocorre que, como dito alhures, a decisão que determinou a exclusão do abatimento relativo à Lei no. 8.088/1992 foi a decisão de Id 144360801 do processo de referência, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 6/12/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente (Id 144611692 do processo de referência)nos seguintes termos (grifos nossos): (...) Outrossim, merece guarida a insurgência da Autora no tocante à devolução referente a Lei Federal 8.088/90, porquanto a questão foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do feito, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Ante o exposto, intime-se o Sr. Perito nomeado nos autos para que exclua dos cálculos realizados o abatimento proveniente da Lei 8.088/90, ante a ausência de previsão no título judicial. Com a manifestação do expert, dê-se vista às partes. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Nesse contexto, mostra-se clara a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos não impugnados tempestivamente pelo executado/agravante. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A preclusão consumativa se dá mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão anteriormente prolatado registrou expressamente que é incabível que a parte se insurja contra os índices de correção monetária aplicados nos cálculos homologados e não impugnados tempestivamente, mostrando-se incabível a rediscussão do tema. 2. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1386843, 07062825520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NO JUÍZO DE ORIGEM EM DECISÃO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (impenhorabilidade do bem de família), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. A matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo, sendo insuscetível de preclusão temporal. Todavia, uma vez decidida, torna-se inviável sua rediscussão, sendo sujeita à preclusão consumativa. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365013, 07159596620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Oportuno, ainda, destacar os seguintes julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO ENFRENTAMENTO, PELA CORTE LOCAL, DA QUESTÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida [...]. (AgInt no REsp 1777492/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL [...] MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO [...] 6. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes [...]. (REsp 1800726/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) Inviável a reagitação da questão novamente nesta instância, porque é inegável a preclusão e manifesta a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora